Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA DE NATUREZA COLETIVA.
I – A ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inconstitucionalidade pretende a retificação do edital de Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do DF, para alterar a lista de classificação e declarar a inconstitucionalidade de artigo de lei, o que pode afetar a esfera jurídica de outros candidatos.
II – Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos, com efeitos jurídicos de natureza coletiva, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para apreciar a matéria, diante da expressa ressalva contida no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei 12.153/2009.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.